Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, inc. II e IV do CP. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO. MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MÍNIMO LEGAL.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoa ou com abuso de confiança.
2. A configuração de crime de furto qualificado por abuso de confiança e em concurso de agentes não ofende o processo trifásico da dosimetria da pena, de modo que a primeira circunstância é idônea para qualificar o crime e a segunda pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base.
3. A condenação à pena de multa decorre da previsão legal e não é possível ser afastada em razão da hipossuficiência do réu, que será considerada para o cálculo do valor de cada dia-multa nos termos do art. 49 do CP.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.